Tribunal: STF
Processo: ARE 1600482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Ação Anulatória de Débito Fiscal Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em razão do creditamento indevido do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - Notas Fiscais de aquisição que continham como destinatário estabelecimento diverso daquele no qual os créditos foram apurados - Violação ao artigo 61, §4º, do Regulamento do ICMS.
1. Adoção do regime centralizado de apuração do ICMS que não afasta a ocorrência da infração Artigos 96 a 102 do RICMS - Legislação paulista estabelece um procedimento claro e específico para que os saldos devedores e créditos de cada um dos estabelecimentos do mesmo titular possam ser centralizados para fins de compensação - Aproveitamento do benefício fiscal que demanda a observância das obrigações acessórias, a fim de viabilizar a fiscalização e controle, bem como não prejudicar a arrecadação fiscal.
2. Ausência de violação ao princípio da não-cumulatividade - Centralização de apuração do ICMS que é um benefício - Compensação dos créditos que pode ser realizada por cada estabelecimento ou de forma centralizada, desde que observadas as diretrizes legais.
3. Irrelevância do aspecto subjetivo do sujeito passivo para a caracterização da infração tributária - Artigo 136 do Código Tributário Nacional - No mais, o erro procedimental perdurou por quase dois anos, o que afasta eventual equívoco pontual.
4. Crédito estornado que não pode ser abatido do crédito glosado - Estorno que decorreu do imposto creditado na entrada de mercadorias que foram objeto de posterior prestação de serviços não tributada pelo ICMS, calculado com base no valor global das operações de saída - Operações de saída não tributadas que não estão restritas ou correlacionadas às entradas objeto da autuação - Valor estornado que não se refere ao montante irregularmente creditado.
5. Multa punitiva que deve ser calculada sobre o valor atualizado do crédito indevidamente escriturado ou não estornado - Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal.
6. Cálculo dos juros de mora de acordo com a Lei Estadual nº 16.497/17 - Previsão da incidência do percentual de 1% (um por cento) na fração de mês que encontra respaldo na legislação federal, aplicada ao cálculo dos créditos tributários da União.
7. Juros de mora que deverão ser novamente calculados em liquidação de sentença, observando o comento do artigo 96, inciso II, da Lei nº 6.374/89, a fim de apurar eventual saldo a favor da parte autora.
8. Sentença integralmente mantida - Reexame necessário e recursos de apelação improvidos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente